Tribunal: TJBA
Processo: 8112366-56.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112366-56.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE JORGE BATISTA ARAUJO

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, ANNA BEATRIZ MENEZES PATRIARCA MASCARENHAS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Advogado(s)
:
FABRICIO DOS REIS BRANDAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. ABALO INDENIZÁVEL. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO NO VALOR DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). MANTIDO. SUSPENSÃO DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR (ART. 373, II, DO CPC). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. READEQUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA QUE NÃO É IRRISÓRIO. CONFORMIDADE COM ART. 85, § 2º DO CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Em função da relevância da atividade bancária e riscos a ela inerentes, tinha o Banco/Apelante o dever de ser prudente e cauteloso quando da contratação, e se resta demonstrado falha em seus serviços, irrecusável a sua responsabilidade pelos danos morais causados ao Apelado.

A partir do quanto contido nos autos, resta evidente ilicitude na atuação da pessoa jurídica, ora parte Apelada, inclusive com atuação culposa, conquanto a configuração deste elemento da responsabilização civil não fosse imprescindível, a teor do já aludido art. 14 do CDC, que dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desta forma, inexistindo prova que justificasse os descontos daqueles valores (fato não afastado pelo Banco Apelante), o desconto dessas parcelas foi irregular, razão pela qual devida a restituição, pois constitui corolário lógico da declaração de invalidade do mútuo, fazendo-se aplicável o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, conforme já reconhecido na sentença.

Incontroverso nos autos que o nome do Autor/Apelante foi indevidamente inscrito nos cadastros de restrição ao crédito, sem que o Apelado tenha logrado demonstrar a validade do débito apontado. Assim, configurada a negativação indevida, impõe-se o reconhecimento do dano moral in re ipsa, porquanto a simples inscrição indevida em tais cadastros configura afronta à honra objetiva do consumidor.

Valor da indenização por danos morais fixado de forma razoável, considerando os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Observa-se que a sentença fixou por equidade o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) sob o fundamento de que o valor da causa seria irrisório, o que não se verifica, tendo em vista que o valor da cause é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Desse modo, não sendo, portanto, irrisório e, se enquadrando perfeitamente para a fixação da base de cálculos dos honorários sucumbenciais fixados no termos do artigo 85, §2º do CPC, faz-se necessária a reforma da sentença, quanto a este capítulo, para fixar o percentual mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, enquanto honorários sucumbenciais a favor da parte Apelante.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível
nº 8112366-56.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante –
JOSE JORGE BATISTA ARAUJO
e Apelado –
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em DAR PROVIMENTO EM PARTE ao recurso de Apelação Cível, para reformar em parte a sentença e fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado,
mantendo-se a sentença em seus demais termos, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

5/S